Tribunal: TJSP
Processo: 2250450-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ção do laudo estão corretos com incidência dos juros moratórios e compensatórios, até cada depósito, que foi deduzido. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2250450-60.2022.8.26.0000; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2022; Data de Registro: 14/12/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Desapropriação

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/12/2022

Data de publicação:

14/12/2022

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que determinou a elaboração de nova conta com exclusão dos juros compensatórios. Alegação de que os cálculos foram feitos de forma equivocada. Em desapropriações movidas por concessionárias e outras pessoas jurídicas os juros compensatórios incidente até o pagamento da dívida. Súmulas nos 12 e 102 do STJ.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que determinou a elaboração de nova conta com exclusão dos juros compensatórios. Alegação de que os cálculos foram feitos de forma equivocada. Em desapropriações movidas por concessionárias e outras pessoas jurídicas os juros compensatórios incidente até o pagamento da dívida. Súmulas nos 12 e 102 do STJ. Cálculos apresentados na complementação do laudo estão corretos com incidência dos juros moratórios e compensatórios, até cada depósito, que foi deduzido. Decisão reformada. Recurso provido.